Tribunal: STF
Processo: RE 562780
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Complementação de Aposentadoria. 4. Alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 6. Aplicação dos temas 229, 660 e 734 da sistemática da repercussão geral. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.